Tribunal: TJDFT
Processo: 0751018-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0751018-52.2020.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO CRISTYAN OLIVEIRA DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DE JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Bruno Cristyan Oliveira de Souza contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantia da ordem pública. O paciente fora denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II e VII, do Código Penal, mas não estão preenchidos os requisitos da prisão, carecendo a decisão de fundamentação, pois o Juízo se valeu de elementos relativos ao comparsa para subsidiar a sua prisão preventiva. Ele não tem antecedentes penais e conserva a primariedade aos vinte e dois anos de idade; sempre trabalhou licitamente e tem residência fixa. Invoca os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade para requerer a liberdade clausulada. O paciente conta vinte e dois anos idade e foi denunciado por roubo circunstanciado, depois de, junto com comparsa, no interior de um ônibus de transporte coletivo urbano, ameaçar todos os ocupantes com faca e subtrair do cobrador e de um passageiro dois telefones celulares e dinheiro, além dos valores do caixa da empresa de transporte. Em seguida ele foi capturado por populares e preso em flagrante por agentes da Polícia Civil, que também prenderam seu comparsa após diligências. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, afirmando a periculosidade dos réus devido à própria gravidade da ação criminosa, com o comportamento agressivo e uso de faca para intimidar as vítimas no interior de ônibus coletivo. Em princípio, a decisão está fundamentada e deve ser mantida, independentemente das alegadas condições pessoais favoráveis do paciente. Os fatos são graves: ele e o comparsa subtraíram bens das vítimas, ameaçando todos os ocupantes do ônibus com uma faca. Além disso, ele foi capturado por populares logo após desembarcar do ônibus, bem como foi reconhecido na Delegacia de Polícia pelos funcionários da empresa de transporte e por um dos passageiros. A análise da causa exige prudência e oitivas do Juiz e do agente fiscalizador da ordem jurídica. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 04 de dezembro de 2020 GEORGE LOPES LEITE Relator